Tribunal: TJSP
Processo: 2117253-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de fornecimento de energia Elétrica. Ação regressiva.
Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. A inversão do ônus da prova, fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ou no artigo 373, § 1o, do CPC, não se aplica à seguradora quando evidenciada a ausência de vulnerabilidade técnica desta em relação à fornecedora do serviço.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de fornecimento de energia Elétrica. Ação regressiva.
Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. A inversão do ônus da prova, fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ou no artigo 373, § 1o, do CPC, não se aplica à seguradora quando evidenciada a ausência de vulnerabilidade técnica desta em relação à fornecedora do serviço. Prova do fato constitutivo do direito invocado que incumbe à requerente/seguradora no caso vertente (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Decisão mantida.
Recurso não provido.